Tribunal: TJDFT
Processo: 0744684-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744684-23.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO AFONSO ARAUJO RODRIGUES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O autor apelante não realizou o preparo, porquanto requer a concessão da gratuidade de justiça. Ocorre que, compulsando os autos, constata-se que o apelante já requereu o benefício na petição inicial, cujo pleito restou indeferido (Id 79364047), por decisão recorrida por meio do agravo de instrumento no 0744684-23.2025.8.07.0001, cujo provimento foi negado. Ademais, o recorrente não demonstra qualquer alteração em sua situação financeira, a fim de fazer jus, nesse momento, ao benefício. Diante disso, determino ao recorrente o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento da apelação. Após, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora